Tribunal: TJMT
Processo: 1058193-84.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1058193-84.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS
Apelada : ZULEICA ALVES DA SILVA
Número do Protocolo : 1058193-84.2020.8.11.0041
Em atenção à certidão vinculada ao Id. no 10824297, que informa a ausência do “pagamento do preparo referente a este recurso/ação”, intime-se a parte apelante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo na mesma data da interposição recursal (13.09.2021), ou para que, no mesmo prazo de cinco dias, recolha em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator